Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-92.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de débito c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Demonstrada insuficiência financeira da apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de débito c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Demonstrada insuficiência financeira da apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada origem e regularidade dos débitos – Apelado que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Negativações que se deram em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002498-
92.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante PRISCILA
FERNANDES CORREA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-92.2019.8.26.0032 -Voto no 39891
2
VOTO No 39891
APELAÇÃO N° 1002498-92.2019.8.26.0032
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ANTONIO CONEHERO JÚNIOR
APELANTE
: PRISCILA FERNANDES CORREA
APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: ARAÇATUBA
RECURSO Apelação “Ação declaratória de débito c. c.
indenização por danos morais” Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
demanda

Inadmissibilidade Demonstrada insuficiência financeira
da apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da
gratuidade
da
justiça,
exclusivamente
para
o
processamento deste recurso
Aplicação das regras do
CDC Incontroversa existência de relação jurídica entre as
partes Comprovada origem e regularidade dos débitos
Apelado que se desincumbiu suficientemente de seu ônus
probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC
Negativações que se deram em exercício regular de direito
Dano moral não configurado
Sentença mantida

Honorários advocatícios majorados Recurso improvido,
com observação.
1) Cuida-se de “ação declaratória de débito c. c.
indenização por danos morais” (fls. 01/06) julgada improcedente (fls. 188/190),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-92.2019.8.26.0032 -Voto no 39891
3
cujo relatório fica adotado.
A apelação é de PRISCILA FERNANDES CORREA (fls.
193/202).
Na petição de interposição do recurso, pleiteia a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que
não possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que, em exercício de seu direito de ação, propôs a
demanda visando a declaração de inexigibilidade do débito e o recebimento de
indenização por danos morais, tendo em vista que não possui qualquer
pendência com o apelado.
Aduz que os documentos intempestivamente apresentados
pelo apelado não comportam conhecimento, eis que deveriam ser
apresentados juntamente com a contestação, ocorrendo a preclusão de sua
juntada, conforme precedente jurisprudencial colacionado.
Diz que o apelado não comprovou a efetiva existência de
contrato, tampouco a origem e regularidade dos débitos negativados,
evidenciando a existência de falha na prestação dos serviços, ante a indevida
negativação do nome da apelante.
Salienta que sempre honrou pontualmente com suas
obrigações e que a negativação indevida de seu nome causou diversos
transtornos, inclusive com abalo de crédito, configurando dano moral.
Alega que sequer recebeu prévia notificação antes da
negativação impugnada, e que os documentos apresentados pelo apelado
nada comprovam sobre os débitos atribuídos a apelante, além de serem
documentos unilaterais e de fácil manipulação.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, com a concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça e a inversão do ônus sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-92.2019.8.26.0032 -Voto no 39891
4
O apelado não apresentou contrarrazões, conforme
certidão de fls. 207.
Para que seja apreciado o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, foi determinado que a apelante apresente
cópias de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, da última declaração
do imposto de renda, dos três últimos comprovantes de rendimentos e extratos
bancários atualizados. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 211/212).
Em fls. 214 a apelante pleiteou a juntada de cópia de sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social (fls. 215/217), extratos bancários
(fls. 218/220) e consultas de declaração de imposto de renda (fls. 221/223).
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo.
É o relatório.
2) Do pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não obstante, o Código de Processo Civil prevê em seu
artigo 98 “caput”, que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”
Por sua vez, o artigo 99, em seu parágrafo 2o, do CPC,
estabelece que:
“Art. 99. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-92.2019.8.26.0032 -Voto no 39891
5
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 522):
“Afirmação da parte. A CF 5.o LXXIV, que garante
assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa
situação, não revogara a LAJ 4.o e também não interfere neste CPC 99. Basta
a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o
benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris
tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à
veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da
condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de
necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos
princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5.o XXXV) e da assistência
jurídica integral (CF 5.o LXXIV).”
Assim, apesar da declaração de hipossuficiência possuir
relativa presunção de veracidade, é possível o indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça quando se constatar a existência de elementos capazes
de evidenciar a falta de pressuposto legal para a concessão do benefício.
No caso vertente, embora a apelante tenha efetuado o
recolhimento das custas iniciais (fls. 10/15), a análise das cópias da Carteira
de Trabalho e Previdência Social em fls. 215/217 revela que a apelante possui
contrato de trabalho ativo, em que atua como farmacêutica.
Além disso, os extratos bancários colacionados em fls.
218/220 demonstram a existência de saldo positivo em sua conta corrente, o
que impede a concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-92.2019.8.26.0032 -Voto no 39891
6
forma do artigo 99, § 2o, do CPC.
Entretanto, considerando os efeitos da atual pandemia
causada pelo Covid-19, e a informada ausência de salários pagos nos últimos
meses, que se corrobora pelos mencionados extratos bancários, é possível a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da apelante,
exclusivamente para o processamento deste recurso, nos termos do artigo 98,
§ 5o, do CPC, o que desde já fica consignado a título de observação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
declaratória de débito c. c. indenização por danos morais” (fls. 01/06), sob o
argumento de que apesar de ser correntista do Banco apelado, foi
surpreendida pela inserção de três apontamentos em seu nome, sendo que
nada deve ao apelado.
Houve contestação (fls. 79/94) e réplica (fls. 98/104).
Sobreveio a r. sentença (fls. 188/190) que julgou
improcedente a demanda, por entender que os documentos apresentados pelo
apelado comprovam a origem e regularidade dos débitos negativados. Diante
da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, não há dúvidas de que no presente caso são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ, ante a incontroversa existência de relação
jurídica entre as partes.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo, não
seria razoável exigir da apelante a prova da inexistência dos débitos que
ensejaram a negativação de seu nome (fls. 08 e 23/24), já que implicaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-92.2019.8.26.0032 -Voto no 39891
7
produção de prova negativa.
Dessa forma, tendo a apelante alegado que não
reconhece os débitos negativados em fls. 08 e 23/24, cabia ao Banco apelado
provar a origem e regularidade das cobranças, bem como que não houve falha
na prestação dos serviços, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.
No caso vertente, o exame das consultas em fls. 08 e
23/24, revela que nos dias 10/08/2014, 20/09/2014 e 08/10/2015 o Banco
apelado inseriu negativações em nome da apelante, nos valores de R$
105.564,89 (cento e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e
nove centavos), R$ 1.178,78 (um mil, cento e setenta e oito reais e setenta e
oito centavos) e R$ 4.330,17 (quatro mil, trezentos e trinta reais e dezessete
centavos), respectivamente, relativas ao contrato no 00.000.000/4570-51.
Para comprovar a origem e regularidade dos débitos, o
apelado apresentou cópia do “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex no 457.001.722” (fls. 117/132), firmado em 28/11/2013 pela
empresa “JACARE ELETRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME”, para
liberação de limite de cheque especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), regularmente assinado pela apelante na qualidade de
fiadora.
Além disso, o Banco apelado apresentou cópias do pedido
de concessão de garantia complementar (fls. 133/134), ficha cadastral
completa da empresa contratante (fls. 109/112) e registros internos dos débitos
(fls. 113/116), que comprovam o inadimplemento dos valores pactuados.
É oportuno observar que, embora os referidos documentos
não tenham sido apresentados juntamente com a contestação, em
atendimento ao determinado em fls. 105, houve sua regular juntada em fls.
109/134, nos termos do artigo 435 do CPC.
Dessa forma, conforme bem se decidiu na r. sentença,
restou suficientemente demonstrada a origem e regularidade dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-92.2019.8.26.0032 -Voto no 39891
8
impugnados, que foram negativados em exercício regular de direito.
Quanto à alegação de irregularidade nas negativações
devido a ausência de prévia notificação, é oportuno observar que cabe ao
órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de realizar a inscrição, nos termos da Súmula 359 do Superior
Tribunal de Justiça.
Não obstante, uma vez comprovada a existência de
débitos em aberto, cabia a apelante demonstrar que efetuou o pagamento dos
valores pactuados. Todavia, a apelante não apresentou nenhuma
comprovação nesse sentido, insistindo na impugnação do débito, sem
nenhuma justificativa plausível.
Diante disso, é de rigor a improcedência total da ação, com
o consequente reconhecimento da origem e regularidade dos débitos, que
foram negativados em exercício regular de direito, não havendo que se falar
em dano moral.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito,
com pedido de indenização por danos morais Sentença de improcedência,
condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé Recurso
do autor. GRATUIDADE JUDICIÁRIA Acolhimento Ausência de prova de
alteração econômica do autor para a cassação do benefício Hipossuficiência
comprovada. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
Não provimento
Relação
regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente
verossimilhança nas alegações do autor Réu especificou origem do débito,
advindo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, contratado e
utilizado pelo autor
Sendo regular o débito e inexistindo prova do
adimplemento, inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular do direito
Pedido de indenização indeferido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência
Autor com pleno conhecimento sobre a regularidade do débito Alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-92.2019.8.26.0032 -Voto no 39891
9
verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida e o
enriquecimento com o pedido indenizatório Inteligência do art. 80, incisos II e
III do CPC. Recurso parcialmente provido.” (AP 1015996-45.2019.8.26.0005,
Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP,
DJE: 18/05/2020).
“Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita
deduzida em contrarrazões
Afastamento - Ausência de provas quanto à
alteração da condição financeira do autor. Declaratória de inexigibilidade de
débito c. c. indenizatória Inscrição indevida Comprovação da existência da
contratação de cartão de crédito Prova do vínculo Artigo 373, II do CPC
Documento hábil (faturas e "print" de tela sistêmica com individualização da
contratação
dados pessoais do contratante)
Reconhecimento

Regularidade do débito Inadimplência configurada Negativação Exercício
regular de direito Danos morais Indenização descabida Inadimplência
que configura culpa exclusiva da autora - Litigância de má-fé

Reconhecimento Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da
dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pelo réu

Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos

Violação dos princípios de probidade e boa-fé Artigos 113 e 187, do Código
Civil Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81
do CPC)
Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum
proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do
Código Civil) Condenação cabível Fixação de honorários recursais Verba
honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC
Acréscimo indevido -
Honorários recursais que não são autônomos - Majoração que depende da
prévia fixação de tal verba em primeiro grau de jurisdição, em favor do patrono
requerente - Inocorrência - Jurisprudência em Teses do E. STJ, Edição 128,
item 6, Direito Processual Civil - Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido.” (AP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-92.2019.8.26.0032 -Voto no 39891
10
1073593-75.2019.8.26.0100, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio,
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 08/05/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação das
ilustres procuradoras da apelante, as razões expendidas no recurso não
abalam os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor ANTONIO CONEHERO
JÚNIOR, por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da apelante, exclusivamente
para o processamento deste recurso.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator